Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721595-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL VICTOR ANDRADE FIGUEIREDO IMPETRANTE: PEDRO CESAR SOUSA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que impôs as medidas cautelares ao paciente, dentre as quais o monitoramento eletrônico, bem como junte-se sua folha penal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 12:38:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator